Tribunal: STF
Processo: Rcl 50354
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 2312-96.2012.5.02.0017), a qual teria violado o que decidido por esta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e no Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguinte razões de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/7): 



    1. Tratam os autos de origem de ação trabalhista ajuizada por TIAGO PEREIRA DOS SANTOS em face de SIMPLES PARTICIPAÇÕES E PROMOÇÕES DE SERVIÇOS LTDA , antiga denominação de CB FÁCIL CORRETORA DE NEGÓCIOS LTDA, BANCO CIFRA S/A, e BANCO BMG S/A, processo n. 0002312-96.2012.5.02.0017, que tramitou perante 17ª Vara do Trabalho de São Paulo.



    2. Importante ressaltar que se trata de reclamação trabalhista com pedido de declaração de ilicitude de terceirização, com o consequente reconhecimento do vínculo empregatício com o BANCO CIFRA S/A e o deferimento dos haveres abaixo destacados, inclusive aqueles inerentes ao enquadramento da empregada na condição de bancária.



    3. A R. Sentença afastou a licitude da terceirização e reconheceu a existência de vínculo entre o autor e o terceiro reclamado, qual seja BANCO CIFRA S/A, condenando solidariamente os reclamados ao pagamento das verbas que decorrem do enquadramento do demandante como bancário.



    4. Os reclamados interpuseram recurso ordinário, ao qual foi negado seguimento. 



    5. O acórdão destacou que “houve arregimentação do reclamante pelo terceiro réu, por meio de empresa interposta (primeira reclamada), para prestação de serviços essenciais às suas atividades, com inegável intuito de desvirtuar, impedir e fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas”:



    (…)



    6. Há que se ressaltar que, quando publicado o acórdão turmário, no já longínquo ano de 2017, era cediço no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho que somente se aplicava o entendimento expressado na Súmula 331 da Corte.



    7. Observados tais parâmetros, os autores pretendem a reforma integral do acórdão da E. Turma, tendo em vista a patente impossibilidade de reconhecimento de vínculo direto com o tomador de serviços, bem como inviável se reconhecer a responsabilidade solidária.



    8. Pontue-se que o acórdão firmou convencimento de que seria cabível tal vínculo de emprego com o tomador de serviços tomando por base exclusivamente a ilicitude da terceirização de “atividade-fim”, tal como acima colacionado.



    9. Na sequência, os Reclamantes interpuseram Recurso de Revista, Agravo de Instrumento, Agravo, Recurso Extraordinário e Agravo em Recurso Extraordinário.



    10. Os autos estão pendentes de julgamento de Agravo, inexistindo o trânsito em julgado da ação, até o momento: 



    (…)



    11. Não restou alternativa aos Autores que não fosse o ajuizamento desta Reclamação, diante da circunstância de que não seria viável o reconhecimento da relação de emprego diante da ausência de requisitos da legislação de regência sobre o tema, afastando a interpretação anterior sobre “terceirização de atividade-fim”.



    (…)



    26. No caso em análise, foi proferida decisão pela 17ª Vara do Trabalho de São Paulo, declarando a ilicitude da terceirização para determinar o vínculo empregatício com o BANCO CIFRA S/A e a condenação solidária dos Reclamantes, por uma suposta condição terceirização de atividade fim.



    27. Destaca-se que sequer há menção na r. decisão ora reclamada quanto à existência de prova de subordinação jurídica ao banco autor, requisito necessário ao reconhecimento do vínculo empregatício.



    28. Conforme se denota dos fatos, ao manifestar tal posicionamento, o sentenciante desobedeceu ao teor de natureza vinculante da decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal no dia 30/08/2018, através do julgamento da ADPF 324 e do Recurso Extraordinário em repercussão geral 958252 – TEMA 725, que versavam sobre a possibilidade de terceirização em todas as atividades empresariais, pelo que o entendimento afrontou de forma clara e direta o disposto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão da tramitação do processo na origem. No mérito, pede a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara do Trabalho de São Paulo, mantida pelo v. acórdão do Tribunal Regional da 2ª Região, na reclamatória trabalhista nº 0002312-96.2012.5.02.0017, que viola a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324 e Tema 725 (fl. 15).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 5/11/2021. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TST, está pendente de apreciação Agravo em Recurso Extraordinário lá interposto, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Os parâmetros invocados são o decidido na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e no Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX).



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A decisão impugnada considerou ilícita a terceirização, sob os seguintes fundamentos (doc. 19, fls. 1/2):



    Na espécie, o Tribunal Regional, reputou ilícita a terceirização de serviços ocorrida, destacando, com fulcro nos elementos de prova, que o reclamante desempenhava atividades tipicamente bancárias, ativava-se nas dependências do Banco Cifra S.A. (Banco GE) sob a subordinação jurídica deste, verbis: 



    Na casuística, os elementos de prova demonstram a existência de um caso típico de intermediação ilícita de mão de obra, porquanto o reclamante desempenhava atividades tipicamente bancárias, inseridas no objetivo social do banco Cifra S/A (Banco GR), ativando-se nas dependências deste e sob subordinação jurídica. (grifei) 



    (…)



    Nessa esteira, o reconhecimento do vínculo de emprego do reclamante com o Banco Cifra S.A. (Banco GE), tomador de serviços, não decorreu da simples natureza das atividades prestadas, mas da verificação, pelo Colegiado Regional, da presença do requisito fático-jurídico da subordinação jurídica, necessário para a configuração do liame, denotando circunstância que distingue a presente hipótese do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    (…)



    Não se identificam, dessa forma, as violações e a contrariedade apontadas, porque, ressalte-se, o reconhecimento do vínculo de emprego não decorreu somente do juízo de ilicitude da terceirização de serviços em área-fim do tomador dos serviços, mas também, da identificação do requisito da subordinação jurídica. 



    Como se vê, a decisão do TRT considerou ilegítima a terceirização dos serviços, pois concluiu que a reclamante trabalhista desempenhava atividades tipicamente bancárias, inseridas no objetivo social do banco Cifra S/A. Por sua vez, o ato reclamado, proveniente do TST, ao examinar agravo de instrumento interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso de revista, manteve o referido entendimento do TRT. 



    Ocorre, contudo, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 



    A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores.



    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra.



    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários.



    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador.



    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica.



    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado.



    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.



    Nesse contexto, estando evidente a contrariedade do acórdão regional à autoridade dos julgamentos deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não poderia a Corte Trabalhista se furtar em observar o precedente acima mencionado. 



    Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), aqui, a conclusão adotada pelo ato impugnado contraria os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 161, “parágrafo único”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o ato impugnado; e DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    Não havendo indicação do valor da causa, fixo, de ofício, a quantia de R$ 1.000,00, nos termos do art. 292, § 3º, CPC. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente